Tribunal: TJDFT
Processo: 0703305-66.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO FRUSTRADA. INTIMAÇÃO DA PARTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA CASSADA.

1. Apesar de a sentença ter se pautado no art. 485, inciso VI, do CPC, verifica-se que o processo foi extinto pela inércia do autor em dar prosseguimento ao feito.

2. A inércia do autor em cumprir a determinação de recolhimento das custas alusivas à diligência de citação ou para requerer a conversão da demanda em execução de título extrajudicial não autoriza a imediata extinção do processo, com base na ausência de interesse processual.

3. Ainda que se admita que o credor tenha dado causa à extinção do processo, em face de eventual abandono de causa, ou desídia no cumprimento das determinações judiciais, é imperioso o decurso do lapso temporal de trinta (30) dias, bem como a prévia intimação pessoal para dar andamento ao feito, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC.

4. Apelo provido.